Tribunal: TJES
Processo: 0001481-73.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001481-73.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS MOREIRA LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001481-73.2018.8.08.0032

AP
ELAN
TE:
JOSÉ CARLOS MOREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS MOREIRA LEITE
, em face da r. sentença de fls. 74/81, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que condenou o acusado nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais às fls. 90/94, o acusado

pugnou pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas.

Contrarrazões às fls. 95/96-v, pelo improvimento do recurso.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 3243666), opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ CARLOS MOREIRA LEITE
, em face da r. sentença de fls. 74/81, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narrou, em resumo, que no dia 24 de fevereiro de 2018, na rua Maximiliano Guarçoni, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, por questões de gênero, ofendeu a integridade física de Aline Posse Massini, sua ex-companheira, causando as lesões descritas no laudo de fls. 09/11.

Extrai-se dos autos que, no dia e local supracitados, José Carlos foi até a residência da vítima para desinstalar uma antena de TV, oportunidade em que os dois se desentenderam e o denunciado, subjugando a condição da ofendida, começou a agredi-la com socos na mão, arranhões no braço, além de segurar no pescoço da mesma, conforme comprovado em boletim de médico e no exame de lesões corporais.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
conden
ado
pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o acusado

pugnou pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.

Para tanto, aduz que a vítima teria afirmado “que houve uma grande discussão, com xingamentos proferidos pelo réu, culminando na agressão relatada. Entretanto, a Sra. Janette, testemunha que segundo a vítima teria presenciado os fatos, não confirmou ter sequer escutado algum som, quanto mais presenciado a briga e a agressão. A outra testemunha, o Sr. Ciro, também não confirmou nenhum dos acontecimentos, dizendo que não viu ou ouviu qualquer tipo de confusão ou situação fora da normalidade.”

Sob outro enfoque, afirmou, ainda, que “o réu detalhou algumas consultas nas quais acompanhou a vítima, que foi diagnosticada com transtorno bipolar. Também relatou os problemas que passou decorrentes do comportamento da vítima, incluindo um episódio em que ela inventou ter sofrido um acidente de carro, quando na verdade estava em casa.”

Assim, entende a defesa, que “a confusão dos relatos combinada com a ausência de confirmação por parte das testemunhas, e, principalmente, com o fato de a Sra. Janette negou ter visto qualquer hematoma nos braços ou pescoço da vítima, fragiliza consideravelmente a tese levantada pela acusação.”

Pois bem. Feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 35449239, do Boletim de Atendimento de Urgência acostado à fl. 12 e do Laudo de Lesão Corporal de fls. 13/14.

Acerca da autoria, esta também restou evidenciada a partir do depoimento da vítima Aline, transcrito ao longo da r. sentença. Senão, vejamos:

Aline Posse Massini
:

“que namorou e noivou com o acusado por cinco anos; que o casamento perdurou por dois meses; que não tiveram filhos; que após o casamento, o acusado se tornou agressivo; que o relacionamento era conturbado, que o acusado lhe agredia verbalmente; que início do casamento, a depoente estava com depressão; que o acusado lhe tratava como uma ‘deficiente mental’; que por vezes lhe chamava de ‘louca’; que inclusive foi internada por um dia a pedido do acusado; que a agressão física ocorreu no dia dos fatos, mas a agressão verbal era constante; que fez tudo para manter seu casamento, mas nada adiantava; que sofreu muito com o término do seu relacionamento; que na época dos fatos estavam separados e o acusado pretendia reatar o casamento; que a depoente tentou reatar o relacionamento porque gostava muito do acusado; que na data dos fatos, o acusado lhe falou que trocaria a antena da casa; que lhe ligou para buscar a antena; que o acusado lhe falou que não entraria outro homem dentro da casa; que começaram a discutir e o acusado ‘partiu para cima da depoente’; que o acusado lhe desferiu um soco no antebraço e na mão da depoente; que segurou o pescoço da depoente e lhe sacudiu; que a depoente pediu por socorro e depois se dirigiu até a delegacia para relatar os fatos; que os vizinhos sabem dos fatos porque a depoente foi quem contou; que o acusado já lhe ameaçou de morte mas não registrou ocorrência a pedido do seu genitor; que se casou com o acusado em setembro de 2018; que o acusado lhe maltratava. Que seu quadro de depressão foi agravado após os fatos relatados na denúncia; que viveu um relacionamento abusivo e até hoje se sente abalada emocionalmente.”

De igual modo, apesar do genitor da vítima, Sr. José Augusto Possi, reconhecer as qualidades pessoais do acusado, bem como o fato de sua filha fazer uso constante de ‘remédios controlados’, restou evidenciado em seu depoimento, a despeito de não ter presenciado os fatos narrados na denúncia,
que sempre tomou conhecimento sobre discussões envolvendo o casal
, “que viu escoriações no braço da filha após o episódio descrito na inicial e que sua filha nunca foi de mentir ou inventar histórias.”

Ademais, relevante pontuar que, o acusado não soube explicar a motivação dos hematomas no corpo da vítima. Restringindo-se em “enfatizar que a vítima sofre de ‘transtorno bipolar’ e que na ocasião dos fatos narrados na denúncia não manteve qualquer contato físico com a vítima, nem mesmo para contê-la, que pudesse ocasionar as lesões descritas no laudo pericial.”

Ocorre que, há sim significativa identidade entre as lesões descritas no laudo pericial de fls. 13/14 e aquelas relatadas pela vítima em seu depoimento, “inclusive por gestos em audiência, a forma como o acusado lhe segurou na data dos fatos.”

Cabendo destacar, conforme consignado nas contrarrazões recursais, que “segundo Aline, no momento das agressões ela levou soco no antebraço e nas mãos. As lesões em ambas as partes do corpo foram mencionadas tanto em seu depoimento em sede policial quanto posteriormente em juízo (fls. 09 e 72). Igualmente, o exame de lesões corporais descreve precisamente hematomas no antebraço e lesões nas mãos (fl. 13).”

Ou seja, diversamente do que pondera a defesa, em verdade, a palavra da vítima em Juízo se manteve coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firme ao atribuir ao réu a agressão sofrida.

Assim, ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando deste entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Ou seja, o que estou a sustentar é que existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Deste modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deva ser condenado pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Os elementos fático-probatórios constantes na instrução criminal, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesões corporais praticada contra cônjuge ou companheiro, art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/2006, ou seja, no âmbito doméstico ou familiar.

2
.
Segundo a vítima, no momento das agressões ela levou soco no antebraço e nas mãos. As lesões em ambas as partes do corpo foram mencionadas tanto em seu depoimento em sede policial quanto posteriormente em juízo. Igualmente, o exame de lesões corporais descreve precisamente hematomas no antebraço e lesões nas mãos.

3
.

Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.